Tribunal: TJDFT
Processo: 0734911-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, IV E §2o, DO CPC/2015. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de parte do salário do executado para pagamento de dívida não alimentar.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: i) é admissível a penhora de salário para pagamento de dívida comum; ii) a remuneração do devedor permite a constrição sem comprometer sua subsistência; iii) o juízo pode afastar a regra legal de impenhorabilidade com base em interpretação jurisprudencial.
III. Razões de decidir
3.1. A Constituição Federal, em seu art. 7o, X, protege o salário como direito social, vedando sua retenção dolosa e assegurando sua preservação legal.
3.2. O art. 833, IV, do CPC/2015 estabelece a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e remunerações, admitindo exceção apenas para prestação alimentícia ou quando os rendimentos excederem cinquenta salários-mínimos (§2o).
3.3. A jurisprudência formada sob o CPC/73, que admitia penhora de até 30% do salário mediante juízo de razoabilidade, não se harmoniza com os critérios objetivos do CPC/2015, que já realiza essa ponderação legal.
3.4. A interpretação judicial que afasta a literalidade da norma legal configura atuação contra legem, vedada especialmente em sede colegiada, conforme Súmula Vinculante no 10/STF.
3.5. No caso concreto, o agravante aufere renda líquida mensal de R$ 5.162,24, valor inferior ao limite legal de cinquenta salários-mínimos, sem indícios de outras fontes de renda ou sinais de riqueza que autorizem a constrição.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e provido, para desconstituir a penhora incidente sobre o salário do agravante.
Tese: 1) A penhora de salário para pagamento de dívida não alimentar somente é admissível nas hipóteses previstas no art. 833, §2o, do CPC, quando os rendimentos excederem cinquenta salários-mínimos ou se tratar de prestação alimentícia; 2) A subsistência do devedor deve ser preservada, e interpretações judiciais que afastem a norma legal configuram atuação contrário à lei, vedada em sede colegiada.

Jurisprudência relevante: AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, STJ, DJe 18/08/2021; Súmula Vinculante no 10/STF.
Dispositivos legais: Constituição Federal, art. 7o, X; Código de Processo Civil, art. 833, IV e §2o; Súmula Vinculante no 10/STF.